Tribunal: STF
Processo: ARE 1511230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. Aplicação da nova redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021, a processos em curso. Possibilidade. Precedentes. 



    I. Caso em exame



    1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de improbidade administrativa contra ex-prefeitos do Município de Agudos/SP. 



    2. A ação foi julgada improcedente em 1º Grau, decisão reformada pelo TJSP, uma vez que foi reconhecido o ato de improbidade com fundamento no art. 11, caput, da Lei nº 8.429, de 1992. 



    3. Os recursos extraordinários com agravo foram providos, a fim de restabelecer a sentença de improcedência, tendo em vista que a nova redação do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992, que antes permitia a condenação por ato de improbidade mediante imputação fundamentada unicamente no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente na espécie, não mais se admitindo a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente em qualquer de seus incisos.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de seguimento ao recurso extraordinário feita na origem “em razão da inexistência de violação a preceito da Constituição Federal, bem como incidência do óbice da Súmula 279 desta Corte Suprema”, se constitui em “óbices intransponíveis” ao processamento do apelo extremo; (ii) verificar se o provimento do extraordinário implicou revisão do quadro probatório e (iii) analisar se permanece a possibilidade de condenação de agente público em ação de improbidade administrativa a partir do enquadramento da respectiva conduta como violadora de princípios da Administração Pública, ausente a indicação de tipificação específica. 



    III. Razões de decidir



    5. A decisão no tocante ao atendimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário cabe ao órgão competente para o respectivo julgamento, ou seja, ao Supremo Tribunal Federal. A atuação prévia da Presidência do Tribunal perante o qual o apelo extremo foi protocolado carateriza-se como mero juízo de delibação, não sendo exauriente nem vinculando, em situações como a presente, a atuação do STF, a quem compete a análise a respeito da existência, ou não, de violação a preceito da Constituição da República.



    6. O Colegiado de origem julgou procedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa a partir do enquadramento da conduta dos réus como violadora dos princípios administrativos pertinentes ao setor público, assim como previsto no caput do art. 11 da Lei nº 8.429, de 1992. A meu sentir, entretanto, pertinente é incidência imediata da Lei nº 14.230, de 2021, ao caso concreto, ante a extinção, pela nova legislação, do ato de improbidade administrativa por violação genérica dos princípios da Administração Pública. 



    7. Nesse sentido, ressalto que para chegar à conclusão exarada não foi necessário reexaminar o quadro fático probatório, inexistindo, portanto, contrariedade ao teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Nego provimento ao agravo regimental.